Tribunal: TJSP
Processo: 1115444-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO A REAJUSTES. CONTRATO VIGENTE. PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DECLARATÓRIO NÃO OCORRIDA. PRESCRIÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVERÁ OBSERVAR DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Contrato vigente. Impugnação a reajustes. Prescrição do pedido declaratório não ocorrida. Prescrição do pedido de repetição do indébito que deverá observar decisão do Superior

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO A REAJUSTES. CONTRATO VIGENTE. PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DECLARATÓRIO NÃO OCORRIDA. PRESCRIÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVERÁ OBSERVAR DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Contrato vigente. Impugnação a reajustes. Prescrição do pedido declaratório não ocorrida. Prescrição do pedido de repetição do indébito que deverá observar decisão do Superior Tribunal de justiça.

PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. IDOSA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVISTAS NO CONTRATO AS FAIXAS ETÁRIAS E OS PERCENTUAIS, E RAZOÁVEL A MAJORANTE. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Plano de saúde. Idosa. Reajuste por mudança de faixa etária. Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 diante do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.931, em fevereiro de 2018, em que o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei no 9.656/98 não tem aplicação aos contratos celebrados antes de sua vigência. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Questões decididas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Superveniente julgamento de recurso em regime repetitivo. Possibilidade de aumento das mensalidades do contrato do idoso. Legalidade da majorante, todavia, desde que previstas as faixas etárias no contrato e obedecidos os normativos dos órgãos do setor e que o reajuste seja razoável.
Situação não verificada. Cláusula contratual que não prevê os percentuais a serem aplicados.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1115444-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO SAÚDE
S/A, é apelada MARÍLIA JUNQUEIRA REIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115444-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17592 - 2/9
Apelação Cível no 1115444-94.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelada: Marília Junqueira Reis
Voto no 17.592
PLANO
DE
SAÚDE.
IMPUGNAÇÃO
A
REAJUSTES.
CONTRATO
VIGENTE.
PRESCRIÇÃO
DO
PEDIDO
DECLARATÓRIO NÃO OCORRIDA. PRESCRIÇÃO DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVERÁ OBSERVAR
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Plano de saúde. Contrato vigente. Impugnação a reajustes.
Prescrição do pedido declaratório não ocorrida. Prescrição do
pedido de repetição do indébito que deverá observar decisão do
Superior Tribunal de justiça.
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. IDOSA. REAJUSTE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS
PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO REPETITIVO. POSSIBILIDADE DESDE QUE
PREVISTAS NO CONTRATO AS FAIXAS ETÁRIAS E OS
PERCENTUAIS, E RAZOÁVEL A MAJORANTE. SITUAÇÃO
NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Plano de saúde. Idosa. Reajuste por mudança de faixa etária.
Inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 diante do julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 1.931, em fevereiro de 2018,
em que o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei no
9.656/98 não tem aplicação aos contratos celebrados antes de sua
vigência. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Questões decididas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Superveniente julgamento de recurso em regime repetitivo.
Possibilidade de aumento das mensalidades do contrato do idoso.
Legalidade da majorante, todavia, desde que previstas as faixas
etárias no contrato e obedecidos os normativos dos órgãos do setor
e que o reajuste seja razoável.
Situação não verificada. Cláusula contratual que não prevê os
percentuais a serem aplicados.
Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115444-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17592 - 3/9
A ré recorreu da sentença de fls. 162/168, de relatório
adotado, que julgou procedente o pedido para: a) declarar a nulidade da
cláusula 12.2.2 do instrumento contratual e excluir tão somente os reajustes
de 3,71% aplicados a partir do sexagésimo sexto aniversário da autora,
devendo a requerida limitar-se aos índices autorizados e divulgados pela
ANS em virtude da celebração do Termo de Compromisso no 001/2004; b)
ratificar a tutela de urgência outrora deferida, subsistindo o montante da
obrigação pecuniária ali fixada até que sobrevenha o trânsito em julgado da
decisum homologatória do valor do prêmio mensal do seguro-saúde,
ressalvando-se eventual direito de compensação da seguradora por
eventuais valores pagos a menor durante o período; c) condenar a requerida
à restituir, de forma simples, os valores despendidos a maior decorrentes da
aplicação dos reajustes por faixa etária a partir dos sessenta e seis anos de
idade, restringidos aos três anos anteriores à propositura da presente
demanda, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A sentença também condenou a ré ao pagamento das
custas, das despesas processuais e da verba honorária advocatícia, fixada em
10% sobre o valor da condenação.
Defende, preliminarmente, a recorrente, a prescrição. No
mérito, sustenta, em síntese, que não houve ilegalidade nos reajustes
implementados por faixa etária, regularmente previstos no contrato; que deve
ser mantido o equilíbrio contratual; a inaplicabilidade do Estatuto do Idoso e
da Lei no 9.656/98; que devem ser observados os recursos repetitivos que
regulam a questão; a impossibilidade de devolução de valores; que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115444-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17592 - 4/9
afastada a declaração de nulidade da cláusula contratual; e que não procede o
pedido inicial.
Contrarrazões da autora (fls. 217/230).
É o relatório.
De saída, anoto que não há se falar em prescrição ânua
para o caso aqui tratado.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos
REsp n. 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS (j. 10.08.2016), julgados em
regime de recurso repetitivo, sedimentou o seguinte entendimento: “Para os
efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese:
Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3
anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art.
2.028 do CC/2002”.
A autora ajuizou a demanda em 14.11.2019 e reclamou
dos reajustes indevidos implementados na mensalidade do plano de saúde
desde que completou 60 anos de idade. Diante disso, à luz do entendimento
pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, permanece hígida a
pretensão quanto ao direito de fundo da autora, não obstante a prescrição
atingir inexoravelmente as prestações anteriores ao lapso de tempo previsto,
três anos, contados retroativamente do ajuizamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115444-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17592 - 5/9
No tocante ao reajuste por faixa etária, pese o
entendimento do juízo a quo, deve ser observado o julgamento do Recurso
Especial qualificado como repetitivo (art. 543-C, do CPC/73 e art. 1.040, do
CPC/15), que pacificou o entendimento de que a operadora do plano de saúde
pode aumentar a mensalidade do usuário por mudança de faixa etária desde
que haja previsão expressa no ajuste, siga os normativos expedidos pelos
órgãos regulatórios do setor e desde que aplicados reajustes arrazoados.
A tese sedimentada pelo Superior Tribunal no REsp n.
1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, dj. 19.12.2016, tem a
seguinte dicção:
“TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115444-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17592 - 6/9
no 1.931, em fevereiro de 2018, o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu
que a Lei no 9.656/98 não tem aplicação aos contratos celebrados antes de sua
vigência, contrariando, aliás, entendimento jurisprudencial consolidado do
Tribunal.
Sucede que na referida decisão, de relatoria do E.
Ministro Marco Aurélio de Mello, constou que “PLANOS DE SAÚDE
REGÊNCIA OBSERVÂNCIA. Os planos de saúde submetem-se aos ditames
constitucionais, à legislação da época em que contratados e às cláusulas
deles constantes considerações”.
O entendimento dessa E. Câmara era no sentido de
que ainda assim não é possível dar pela legalidade da conduta da ré. Isso
porque é da jurisprudência do Tribunal “que o contrato de plano de saúde é
de trato sucessivo e, nessa qualidade, renova-se periodicamente. Não se trata
de contrato estanque, estabilizado no tempo e no espaço; consiste num ajuste
que se renova automaticamente e deve ser revisto e reavaliado conforme as
novas tecnologias e conforme as novas leis que têm aplicação imediata a
essa espécie de contratação” (Ap. n. 0003932-76.2011.8.26.0562, rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, j. 31.01.2012).
Ademais, a questão é sumulada por este Tribunal,
Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.
Entretanto, curvo-me ao entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal para afastar a incidência da Lei no 9.656/98. Contudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115444-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17592 - 7/9
apesar de a novatio legis não ter incidência sobre o quanto avençado pelas
partes litigantes, já que não há prova de que o contrato foi adaptado, o
ordenamento jurídico é de ser plenamente aplicado e a ressalva vale anotar
tem como finalidade precípua a de reforçar a incidência dos valores
estruturantes do sistema jurídico estatuído já em 1.990, após, portanto, a
Carta Constitucional de 1.988.
Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva observam que
“Entre controvérsias, aplausos e objeções, o direito civil assistiu ao
deslocamento de seus princípios fundantes do Código Civil para a
Constituição Federal, em difusa experiência contemporânea, da Europa
Continental à América Latina. Tal realidade, vista por muitos com certo
desdém, na tentativa de reduzi-la a fenômeno de técnica legislativa ou
mesmo à mera atecnia -, revela processo de profunda transformação
social, em que a autonomia privada passa a ser remodelada por valores
não patrimoniais, de cunho existencial, inseridos na própria noção de
ordem pública. Propriedade, empresa, família, relações contratuais
tornam-se institutos funcionalizados à realização da dignidade da pessoa
humana, fundamento da República, para a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, objetivo central da Constituição brasileira de
1988” (“Teoria Geral do Direito Civil”, volume 1, Ed. Gen/Forense, 2020, p.
43).
O advento do Código de Defesa do Consumidor,
alinhado aos axiomas valorativos da Carta Constitucional, marcou com linha
indelével a proteção do consumidor uma vez que carregado de dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115444-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17592 - 8/9
de natureza interdisciplinar que garantem sua plena defesa frente ao
fornecedor de serviços e produtos.
Nesse passo, não se pode olvidar que a relação jurídica
mantida pelas partes é típica de consumo, de modo que incidente o Código
de Defesa do Consumidor, como, aliás, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no 608: Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.
Definido o arcabouço jurídico pelo qual a lide deve ser
dirimida, é de ser analisado o contrato estabelecido entre as partes litigantes
e, pelo que se tem do ajuste de fls. 23 e 122/131, não há como se manter os
aumentos cobrados pela ré.
E pesem as cláusulas 12.2.1 e 12.2.2 do contrato
preverem as faixas etárias em que a mensalidade seria alterada, não
estabeleceram os percentuais a cobrar da segurada. Nada dispuseram, assim,
sobre os valores eventualmente devidos e que deveriam ser de conhecimento
do consumidor desde a adesão. Daí por que é de se concluir que a
implementação dos percentuais de reajustes por mudança de faixa etária
referentes ao contrato juntado é aleatória por ausência de previsão expressa
quanto aos montantes que seriam incidentes.
Não fosse somente por isso, a sentença também anotou
que “No caso em testilha, a requerida não apresentou prova alguma a
fim de justificara forma de apuração ou especificação do índice adrede
mencionado, que vem sendo aplicado anualmente desde 1999, quando a
requerente completou 66 anos, bem como não se desincumbiu de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115444-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17592 - 9/9
demonstrar a finalidade de promoção ao equilíbrio econômico-financeiro
do contrato entabulado, pugnando pelo julgamento antecipado do feito
por não mais haver provas a produzir, sendo esta uma atribuição que lhe
competia por tratar-se de relação consumerista cuja a inversão do ônus
da prova se impôs, além de que eventuais provas capazes de alicerçar
tais reajustes encontram-se em poder da requerida, o que a faz ser
detentora do ônus probatório, consoante a Teoria da Carga Dinâmica
das Provas, disciplinada no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
Depreende-se, outrossim, do teor da cláusula 12.2.2 que o reajuste, a bem
da verdade, possui a finalidade de correção da expressão monetária da
obrigação pecuniária do seguro-saúde, a configurar bis in idem, visto que
o reajustamento financeiro autorizado anualmente pela ANS utiliza
como critério de atualização do prêmio a variação do custo médico-
hospitalar (VCMH).”
Logo, pelo descumprimento da tese sedimentada pelo Eg.
STJ sobre a questão, não é possível a manutenção dos reajustes.
Assim, não há qualquer motivo para reforma da sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR